Tribunal: TJBA
Processo: 8085493-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085493-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: O. B. M. e outros (2) Advogado(s):POLLYANA BACELLAR MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TDAH (TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – EM SUA FORMA MISTA), RISCO PARA TOD (TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR) E TPAC (TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL). NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar que a operadora de plano de saúde autorize tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com TDAH, com risco para TOD e TPAC, bem como efetue o reembolso integral das despesas suportadas e pague indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; (ii) saber se é legítima a limitação de sessões terapêuticas com fundamento nas diretrizes da ANS e em cláusula contratual; (iii) saber se é devido o reembolso integral das despesas realizadas; e (iv) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a operadora não apresentou prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência do menor, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 4. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. 6. A limitação de cobertura de sessões terapêuticas e a negativa de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente mostram-se abusivas, por afrontarem o direito fundamental à saúde e a proteção integral da criança e do adolescente. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as sessões com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fisioterapeutas são ilimitadas, cabendo ao profissional assistente definir a técnica e o método adequados ao tratamento do paciente. 8. A ausência de indicação, pela operadora, de profissionais habilitados na rede credenciada autoriza o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário com tratamento realizado fora da rede. 9. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a menor em desenvolvimento extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. 10. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação. 11. Descabida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, por já ter sido atingido o limite previsto no art. 85, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a limitação de sessões de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com transtornos do neurodesenvolvimento, quando indispensável à preservação de sua saúde e desenvolvimento. 2. A ausência de prova de profissionais habilitados na rede credenciada autoriza o reembolso integral das despesas realizadas pelo beneficiário. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CPC, arts. 85, §2º e §11; 99, §3º; 373, II; 487, I; CDC, arts. 6º; 47; 51, IV; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp nº 2.061.135/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024; STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.749.197/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 11.03.2026, DJEN 16.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8154645-23.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, publ. 12.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8033885-45.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 12.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8085493-53.2021.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelado O. B. M. representado por seus genitores THAIS DE OLIVEIRA BARROS e RAFAEL GOMES MARANHAO PINTO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.